Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701580-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: REINALDO LIONCO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA FAVORAVELMENTE AO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há interesse recursal quando se pede o afastamento de avaliação negativa de uma circunstância judicial que foi valorada favoravelmente ao réu. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não se verifica cerceamento de defesa no caso de indeferimento de oitiva de testemunha, cujo endereço não foi informado nos autos em tempo hábil para intimação, sobretudo, não havendo demonstração de prejuízo. 2.1. No caso dos autos, não houve indicação de endereço no prazo hábil, bem como houve o suprimento com a apresentação de gravação por parte do réu, indicando que referida testemunha lhe teria autorizado adentrar ao local de trabalho. Preliminar rejeitada. 3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação. 4. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura bis in idem, tendo em vista que a prática do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, constitui elementar do crime. Agravante afastada. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso. 6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Provimento parcial. O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de oitiva de testemunha. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo especial não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005